Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Órgão: 8a Turma Cível Classe: EMD - Embargos de Declaração Processo no: 0700282-12.2020.8.07.0006 Embargante: Ludmila Falcão dos Santos Embargada: Claro S.A. Relator designado: Desembargador Diaulas Costa Ribeiro Despacho 1. Relator designado (ID no 23954472). 2. Processo redistribuído dia 11/3/2021 em função da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora Nídia Corrêa Lima em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/21, pág. 38, publicado em 5/3/21). 3. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ludmila Falcão dos Santos (ID no 23591934) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, com relatoria a mim designada, conheceu e deu provimento ao recurso da embargada (ID no 23333741). 4. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO